Tribunal: TJDFT
Processo: 0005370-51.2015.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DOS RECURSOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONFISSÃO DE RÉU NA FASE POLICIAL. INFLUÊNCIA CONSCIÊNCIA DOS JURADOS. APLICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 231 STJ. RECURSOS CONHECIDOS. UM DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.